Tribunal: TJBA
Processo: 8023592-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023592-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARA PAES MARTINS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa. Direito
do consumidor
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Ação pelo rito comum.
Empréstimo e dívida de cartão de crédito. Contexto de violência doméstica física e patrimonial apurada em ação criminal. Demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. Suspensão dos descontos. Exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de concessão de efeito ativo ao presente recurso, para suspender a cobrança dos empréstimos e dívidas discutidos nos autos de origem; além de determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos mesmos contratos.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão de origem, deferindo-se o pedido liminar.

III – Razões de decidir

3. Compulsando os autos, detecta-se que a parte agravante, a teor da petição inicial de origem (ID. 481782659 – processo referência), alega que não contratou os empréstimos ou contraiu as dívidas objeto de cobrança pelo Banco agravado.

4. Relevante registrar se tratar de contexto em que há relato de violência doméstica – de ordem física e patrimonial, apurada em ação criminal que já teria transitado em julgado (ID. 481782663 – processo referência).

5. Registre-se que os outros apontamentos em seu nome constantes dos órgãos de proteção ao crédito também estão sendo discutidos judicialmente.

6. Cumpre reconhecer que a parte autora demonstra a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, fazendo jus à suspensão das respectivas cobranças e retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, relacionado aos contratos discutidos nos autos.

7. No caso concreto, a multa diária arbitrada em caso de eventual descumprimento da medida liminar foi fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); valor que não se apresenta exorbitante ou desproporcional, sob pena de se revelar insuficiente a encorajar a instituição financeira a cumprir a decisão liminar. Precedentes.

8. Quanto ao prazo para cumprimento da decisão, temos que a relevância do direito tutelado não autoriza maior dilação para fins de efetivação da medida antecipatória, considerando se tratar de questão que afeta verba alimentar da parte autora, devendo ser fixado em 5 (cinco) dias.

IV – Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar que determinou que a parte ré se abstenha de realizar atos de cobrança decorrentes dos contratos discutidos na ação de origem, além de retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão dos mesmos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8023592-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CLARA PAES MARTINS

e agravado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.